Tribunal: TJMT
Processo: 0010107-43.2009.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Visto.
Aportou nos autos petição do Agravante postulando a desistência do recurso.
O artigo 998 do Código de Processo Civil, preconiza que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido, desistir do recurso.
Desse modo, diante da ausência do interesse recursal, consubstanciado na necessidade/utilidade do provimento jurisdicional, de rigor a homologação do pedido de desistência formulado pela parte.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, na forma do artigo 51, X do RITJMT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Após o decurso do prazo arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator